Tribunal: TJES
Processo: 0001426-45.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001426-45.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROMUALDO ROCHA DOS SANTOS
APELADO: VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001426-45.2016.8.08.0048

APELANTE
: ROMUALDO ROCHA DOS SANTOS

APELADA:
VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls. 103-104v) em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz indeferiu a pretensão deduzida na presente Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais.

O Apelante pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a falsidade de assinatura foi suscitada na petição inicial, logo deveria ter sido deferida a produção de prova pericial, respeitando o princípio do contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República; 2º) não restou comprovado que o Apelante tinha conhecimento da aquisição dos itens adicionais, uma vez que se destacou por diversas vezes que se trata de pessoa humilde, que frisou interesse na aquisição de carro simples; 3º) caberia à Apelada provar que o Apelante tinha ciência da aquisição de itens adicionais; 4º) ainda que o valor de veículo não seja tabelado, em virtude do princípio da boa-fé, previsto nos art. 113 e 422, do Código Civil, deveria ter sido respeitada a vontade do consumidor, que desde o início declarou sua intenção de comprar um veículo básico; 5º) a situação descrita nos autos dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 19 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator, e nego provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001426-45.2016.8.08.0048

APELANTE
: ROMUALDO ROCHA DOS SANTOS

APELADA:
VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz indeferiu a pretensão deduzida na presente Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais.

O Apelante buscou a tutela jurisdicional alegando que compareceu à concessionária Apelada, no dia 22/02/2012, objetivando adquirir um veículo simples. No entanto, foi levado a adquirir o veículo AGILE LT, 2012/2012, no valor de R$ 42.928,00 (quarenta e dois mil novecentos e vinte e oito reais).

Afirmou, na petição inicial, que (1) o preço cobrado pela concessionária requerida foi superior ao valor constante na tabela de valores dos veículos novos e usados, publicada no jornal A Tribuna, em 23/02/2012, que era de R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais) e (2) a proposta de aquisição do veículo incluiu itens opcionais que elevaram o seu custo final.

Com base em tais fundamentos requereu (1) a reparação dos danos materiais decorrentes da diferença entre o valor pago pelo veículo e o valor propagado em jornal e (2) a reparação dos danos morais originários do fato.

O MM Juiz julgou improcedente o pedido ressaltando que:

No entanto, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, verifico que este não merece acolhimento. Isso porque, a inversão prevista no art. 6°, inciso VIII, do CDC é possível quando, a critério do juiz, as alegações forem verossímeis ou o consumidor for hipossuficiente.

Analisando o caso em tela, bem como as provas produzidas não vislumbro dificuldades para o requerente cumprir seu encargo probatório, visto que ele trouxe provas suficientes para embasar o seu pedido.

[...]

Em que pese a irresignação do autor com o valor negociado, é de conhecimento comezinho que a aquisição de um bem de valor tão elevado demanda pesquisa de mercado e atenção às ofertas e condições de pagamento.

Ademais, ninguém sai de uma concessionária com um carro zero sem antes verificar, e com muita atenção, os documentos assinados durante a negociação.

De modo que, é possível inferir dos autos que o autor se arrependeu de sua compra, quer porque encontrou preço melhor, quer porque perdeu a condição de honrar o financiamento do veículo.

Fato é que, não há prova suficiente
in casu
a invalidar o negócio realizado entre as partes, tampouco, que subsidie a pretensão reparatória material e moral, razão pela qual, a improcedência da demanda é a medida que se impõe.

Como mencionado, o Apelante alega ter direito a ser indenizado pelos danos materiais decorrentes da compra de um veículo por valor superior ao constante em uma “tabela de veículos novos e usados” publicada em jornal.

Registro que a referida publicação informava valores de mercado e não um valor anunciado ou divulgado pela Apelada.

O Apelante alega que, ao contrário do que consta na sentença, a falsidade da assinatura no documento denominado “Proposta de Veículo” foi suscitada na petição inicial, logo deveria ter sido deferida a produção de prova pericial, respeitando o princípio do contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Na petição inicial o Apelante fez menção ao fato de que a ação anteriormente ajuizada no Juizado Especial foi extinta em razão da Apelada ter feito a juntada do documento denominado “Proposta de Veículo” e não existir possibilidade de realização de prova pericial no referido órgão jurisdicional.

Contudo, no presente feito, não questionou a validade do documento ou requereu a produção de prova pericial.

Na petição inicial de limitou a protestar “por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial
documental e testemunhal
” (fl. 16).

Intimado a especificar as provas que pretendia produzir o Apelante requereu apenas a produção de
prova testemunhal
(fl. 81).

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia deve se dar no momento oportuno.

In casu
, no momento processual adequado o Apelante não requereu a realização de prova pericial de modo que a ausência de sua produção não importa em cerceamento de seu direito de defesa.

Como ressaltado pelo MM Juiz, os fatos narrados na petição inicial (compra do veículo, diferença de valor e presença de itens opcionais) se encontram provados na petição inicial.

Desse modo, não competia ao Julgador determinar a produção de prova pericial de ofício, já que desnecessária para se aferir se os fatos apontados pelo Apelante dariam ensejo às indenizações requeridas.

Prosseguindo, “
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
” (STJ, AgInt no AREsp 1893252/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022).

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUERIDA REVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor. [¿] Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. (AgInt no AREsp 1328873/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019) 2. É incabível a inversão do ônus da prova e, bem assim, a condenação da Recorrida nas verbas indenizatórias pleiteadas por suposta falha na prestação de serviços, quando, não obstante a revelia, não se verifica a verossimilhança das alegações do Autor/Recorrente, que, embora tenha alegado ter contratado a empresa Recorrida para a prestação de serviços, não trouxe a lume qualquer elemento capaz de comprovar, ainda que indiretamente, a existência do contrato supostamente firmado entre as partes. 3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 012160197468, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICAÇÃO DO CDC AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O ônus da prova, em regra, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a inversão desse ônus advém da necessidade de se estabelecer um equilíbrio entre as partes, para se obter, assim, a isonomia entre os litigantes (Precedente do TJMG) 2. O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu art. 6º, VIII, a inversão do ônus da prova, quando as alegações do consumidor forem verossímeis ou quando demonstrada a sua hipossuficiência. A inversão não é automática, sendo necessário o preenchimento de tais requisitos (Precedente do TJMG) 3. Embora verificada a relação de consumo havida entre as partes, não há que se cogitar a inversão do ônus da prova se não demonstrada a verossimilhança das alegações da autora, nem a sua hipossuficiência, financeira ou técnica, para produzir a prova necessária à comprovação de seu direito. (Precedente do TJMG) 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 024180137887, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

No caso dos autos não há que se falar em hipossuficiência para comprovação das alegações que fundamentaram o pedido inicial (diferença entre o valor pago pelo veículo e o valor constante em tabela geral de preços publicada em jornal e presença de itens opcionais).

Como cediço, um contrato decorre da manifestação de vontade das partes e se submete a alguns princípios, dentre os quais o Princípio da Obrigatoriedade ou Intangibilidade (
pacta sunt servanda
), que tem como fundamentos a necessidade de segurança nos negócios e a convicção de que o acordo de vontades faz lei entre as partes.

Embora a revisão contratual seja possível, com mitigação do Princípio
pacta sunt servanda
, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas, com fundamento, dentre outros, nos Princípios da Boa-fé Contratual e da Função Social do Contrato, este continua a fazer lei entre as partes e as cláusulas livremente aceitas no momento da pactuação somente devem ser afastadas em hipóteses excepcionais, como em casos de ilegalidade, vícios de vontade ou de consentimento e ocorrência de fato imprevisível que venha a impactar de forma direta o seu cumprimento.

Acerca do tema a doutrina ressalta que:

A suavização do princípio da obrigatoriedade, no entanto, como observa Mônica Bierwagen, não significa o seu desaparecimento. Continua sendo imprescindível que haja segurança nas relações jurídicas criadas pelo contrato, tanto que o Código Civil, ao afirmar que o seu descumprimento acarretará ao inadimplente a responsabilidade não só por perdas e danos, mas também por juros, atualização monetária e honorários advocatícios (art. 389), consagra tal princípio, ainda que implicitamente. O que não se tolera mais é a obrigatoriedade quando as partes se encontram em patamares diversos e dessa disparidade ocorra proveito econômico injustificado (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume III. Contratos e Atos Unilaterias, 4ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, pág. 29)

No caso em julgamento, não vislumbro a existência de ilegalidades na contratação de modo que os termos livremente pactuados entre as partes devem prevalecer.

O fato do Apelante se declarar uma pessoa simples, por si só, não é suficiente para anular o negócio firmado entre as partes, já que não restou comprovada a ocorrência de qualquer irregularidade ou vício de vontade que pudesse causar a sua anulação ou revisão.

Considerando a ausência de prova apta a demonstrar a invalidade do negócio jurídico firmado entre as partes, o julgamento de improcedência da pretensão de ressarcimento por danos materiais e morais é medida que se impõe.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), ressaltando que o Apelante está amparado pelos benefícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001426-45.2016.8.08.0048

APELANTE
: ROMUALDO ROCHA DOS SANTOS

APELADA:
VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO LIVREMENTE FIRMADO. MITIGAÇÃO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. AUSÊNCIA DE MOTIVOS. MANUTENÇÃO DO PACTUADO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. 1 – As partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia deve se dar no momento oportuno. 2 - “
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
” (STJ, AgInt no AREsp 1893252/RJ). 3 - Embora a revisão contratual seja possível, com mitigação do Princípio
pacta sunt servanda
, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas, com fundamento, dentre outros, nos Princípios da Boa-fé Contratual e da Função Social do Contrato, este continua a fazer lei entre as partes e as cláusulas livremente aceitas no momento da pactuação somente devem ser afastadas em hipóteses excepcionais, como em casos de ilegalidade, vícios de vontade ou de consentimento e ocorrência de fato imprevisível que venha a impactar de forma direta o seu cumprimento. 4 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.